Tribunal: TJMT
Processo: 1013547-86.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1013547-86.2020.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: ANTÔNIO HUGO FERREIRA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 69131456) interposto por com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 66054464):
APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA VINCULADA DO PASEP - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL - DISCUSSÃO SOBRE DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DO PASEP -INEXISTÊNCIA - CAUSA PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS PELO BANCO ADMINISTRADOR - LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA - RECURSO PROVIDO.
Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta do autor, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – ApCiv n. 1013547-86.2020.8.11.0041, Relator: Guiomar Teodoro Borges, j. em 11.11.2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviado por ANTÔNIO HUGO FERREIRA que reformou a decisão proferida pelo Juízo da 4a vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no sentido de declarar a legitimidade passiva da instituição financeira para integrar o polo passivo, haja vista o pedido dos autos sustentar-se em alegação de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, determinando, por conseguinte o retorno dos autos à 1a instancia para processamento do feito.
O Recorrente alega violação aos artigos 23§5o da Lei 8036/90, art. 1o do Decreto Lei 20.910/32, art. 189 do Código Civil, art.487, inciso II do Código de Processo Civil, art. 7o §6o e § 10 § único do Decreto Lei 4751/03 e art. 4o da Lei Complementar 26/19751o § 2o da Lei 6899/81 ao argumento de que é parte ilegítima para figurar na demanda posto que a responsabilidade da Instituição Financeira limita-se a atos de mero arrecadador e não tem ingerência sobre os índices de atualização fixados pelo Conselho Diretor.
Sustenta ainda que a decisão do órgão fracionário deste tribunal atribuiu interpretação diversa ao tema que a manifestada por outro Tribunal, colacionando aos autos acórdãos do Tribunal de Justiça de São Paulo como paradigma da controvérsia.
Recurso tempestivo (ID 69220462) e preparado (ID 69266456).
Contrarrazões no ID 71494461.
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. (...)
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 23§5o da Lei 8036/90, art. 1o do Decreto Lei 20.910/32, art. 189 do Código Civil, art.487, inciso II do Código de Processo Civil, art. 7o §6o e § 10 § único do Decreto Lei 4751/03 e art. 4o da Lei Complementar 26/19751o § 2o da Lei 6899/81, em que a parte recorrente alega a ilegitimidade passiva ad causam porque sua responsabilidade na gestão das contas do Pasep limita-se a atos de mero arrecadador, é nítido que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou (ID 66041456):
“Ressalte-se que não constituem objeto da demanda circunstâncias relacionadas a índices de cálculo ou ajustes contábeis ou financeiros, cuja fixação compete ao Conselho Diretor do programa. Caso fosse alguma destas a causa de pedir do presente feito, em tese, estaria a União legitimada a integrar o polo passivo da demanda, e não o banco-apelado, no entanto, não é o que não se verifica.
No caso em análise, os limites objetivos da lide circunscrevem-se, exclusivamente, a alegada má administração da conta individual pelo Banco do Brasil, que não teria aplicado a correção monetária e a remuneração definida pelo órgão gestor, de modo que o saque dos valores mantidos na conta individual da parte autora se mostraram muito inferiores ao valor entendido como devido, o que o torna a instituição financeira parte legítima para figurar no polo passivo”.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, ocorrência de saques indevidos na conta da parte Recorrida.
A respeito:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTA DO PASEP. UNIÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. APRECIAÇÃO DO PEDIDO EM RELAÇÃO AO AD CAUSAM. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS SUMULARES . 283 E 284 DO STF.
I - Na origem, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em desfavor da União Federal objetivando a condenação da requerida a restituir os valores desfalcados da conta PASEP da autora, na importância de R$ 65.441,39 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e um reais e trinta e nove centavos). Na sentença, julgaram-se improcedentes os pedidos iniciais. No Tribunal a quo, declarou-se, de ofício, a ilegitimidade passiva da União para figurar no polo passivo da lide e a incompetência absoluta da Justiça Federal em relação ao pedido deduzido contra o Banco do Brasil, determinando a remessa dos autos ao juízo cível da Comarca de Divina Pastora/SE e assim, julgou-se prejudicada a apelação. Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial.
II - Verifica-se que as razões recursais apresentadas pelo recorrente estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido.
Isso porque, ao contrário do que argumenta o recorrente, o cerne na demanda não é a discussão sobre índices, taxas de juros e rendimentos, mas sim a ocorrência de saques indevidos, com a consequente atualização monetária da conta da autora, como bem asseverou o acórdão recorrido.
III - Dessa forma, considerando que a ocorrência de saques indevidos na conta da parte autora, fundamento utilizado de forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal "a quo", não foi rebatido no apelo nobre, incidem, por analogia, os óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
IV - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1881879/SE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020)
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
3- Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ estatui que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No processo em análise, quanto aos pontos prequestionados (art.17 e 485 inciso V do CPC) o Recorrente sustenta sua ilegitimidade passiva, posto que a responsabilidade da Instituição Financeira se limita a atos de mero arrecadador e não tem ingerência sobre os índices de atualização fixados pelo Conselho Diretor.
No acórdão impugnado ficou consignado que (ID 66041456):
“Ressalte-se que não constituem objeto da demanda circunstâncias relacionadas a índices de cálculo ou ajustes contábeis ou financeiros, cuja fixação compete ao Conselho Diretor do programa. Caso fosse alguma destas a causa de pedir do presente feito, em tese, estaria a União legitimada a integrar o polo passivo da demanda, e não o banco-apelado, no entanto, não é o que não se verifica.
No caso em análise, os limites objetivos da lide circunscrevem-se, exclusivamente, a alegada má administração da conta individual pelo Banco do Brasil, que não teria aplicado a correção monetária e a remuneração definida pelo órgão gestor, de modo que o saque dos valores mantidos na conta individual da parte autora se mostraram muito inferiores ao valor entendido como devido, o que o torna a instituição financeira parte legítima para figurar no polo passivo”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
PROCESSUAL CIVIL. PASEP. DESFALQUE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ.
1. Na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada contra o Banco de Brasil S.A., na qual se pleiteia a recomposição de saldo na conta Pasep, tendo em vista suposta incorreção nos valores existentes, derivada de saques e correções errôneas do saldo depositado.
2. É entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido, no caso dos autos, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, tem-se a conclusão de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual.
Precedentes do STJ.
3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp 1877938/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 17 e 485 inciso V do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.